Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. FILMAGENS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPEDIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. HORÁRIO DE POUCA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. Se o conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para o depoimento policial, ratificados judicialmente, para a prova pericial, para as filmagens realizadas e para a confissão extrajudicial do apelante, não há falar em absolvição.

3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu possuía drogas (maconha) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

4. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

5. Passagens anteriores por antos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, apesar de não poderem ser consideradas para exasperação da pena, podem ser utilizadas para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

6. Conquanto o local, no decorrer da semana, apresente elevada movimentação de pessoas (estação Rodoviária do Plano Piloto), se o dia e horário em que foi cometido o crime era de pouco movimento, afasta-se a causa de aumento do art. 40, III, da lei 11.343/2006.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.